Tribunal: TJDFT
Processo: 0701634-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM NOTA PROMISSÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. ART. 1.023 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO (ART. 1.022 DO CPC). EFEITO TRANSLATIVO. NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (ART. 803, I, DO CPC). JULGAMENTO EXTRA PETITA INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento à apelação para acolher os embargos à execução e extinguir a execução aparelhada em nota promissória, ao fundamento de indícios de juros abusivos/anatocismo e, sobretudo, ausência de liquidez do título; o embargante alega erro de fato, omissão (julgamento extra petita e enriquecimento sem causa) e contradição, e suscita a intempestividade das contrarrazões aos embargos declaratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se as contrarrazões aos embargos de declaração foram intempestivas; (ii) estabelecer se há erro de fato no acórdão embargado; (iii) verificar eventual omissão por julgamento extra petita e suposto enriquecimento sem causa; (iv) determinar se há contradição interna no julgado; (v) apreciar o pedido de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para contrarrazões em embargos de declaração é de 5 dias úteis (CPC, art. 1.023); publicada a intimação em 20/08/2025 (quarta-feira), o termo inicial é 21/08/2025 e o termo final 27/08/2025 (quarta-feira); protocoladas em 28/08/2025, as contrarrazões são intempestivas e não são consideradas.
4. Embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022; art. 494, I), não servindo à rediscussão do mérito, conforme precedentes desta Turma.
5. Erro de fato não se configura quando a controvérsia decorre da valoração probatória; o acórdão embargado assenta a existência de indícios de abusividade e, principalmente, a incerteza do quantum devido, apontando a iliquidez do título, sem afirmação peremptória de agiotagem, o que afasta inexatidão material.
6. A nulidade da execução por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo é matéria de ordem pública cognoscível de ofício (CPC, art. 803, I e parágrafo único), sujeita ao efeito translativo, não havendo julgamento extra petita; precedentes do STJ admitem o exame oficioso dos requisitos do título executivo.
7. A extinção da execução por iliquidez não implica inexistência do débito material nem configura enriquecimento sem causa, permanecendo ao credor a via do processo de conhecimento para apuração do eventual saldo.
8. Não há contradição interna: a menção à necessidade de perícia ou remessa à Contadoria apenas corrobora a ausência de liquidez exigida para a via executiva; contradição, para fins do art. 1.022, é interna ao decisum.
9. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos invocados quando a fundamentação é suficiente (CPC, art. 489, § 1o, IV); embargos declaratórios não se prestam exclusivamente a prequestionar sem a demonstração de vício do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas após o termo final legal são intempestivas e não são conhecidas.”; “2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à correção de supostos erros de julgamento.”; “3. A nulidade da execução por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, sem configurar julgamento extra petita.”; “4. A indicação de necessidade de prova técnica para apuração do débito reforça a iliquidez do título e não traduz contradição interna do acórdão.”; “5. O prequestionamento exige a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais quando a fundamentação é suficiente.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.023, 489, § 1o, IV, 494, I, 6o, 9o, 10, e 803, I e parágrafo único. (Nos precedentes citados: CPC, arts. 783 e 786; MP n. 2.172-32/2001, art. 3o; Decreto n. 22.626/1933, art. 1o.)
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.350.305/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJe 26.02.2013; TJDFT, 0721007-66.2022.8.07.0001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 14/08/2024, DJe 02/09/2024; TJDFT, 0715209-32.2019.8.07.0001, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 05/06/2024, DJe 18/06/2024; TJDFT, 0732209-06.2023.8.07.0001, Rel. Mauricio Silva Miranda, j. 05/02/2025, DJe 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1687526, 0717591-03.2021.8.07.0009, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 19/04/2023, DJe 02/05/2023; TJDFT, Acórdão 1358875, 0703108-08.2020.8.07.0007, Rel. ALVARO CIARLINI, j. 28/07/2021, DJe 18/08/2021; TJDFT, Acórdão 1638390, 0028906-69.2016.8.07.0001, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, j. 09/11/2022, DJe 23/11/2022.